Tribunal: TCU
Processo: 022.420/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8454/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.420/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadoas: Ana Maria Barros da Silva (XXX.763.022-XX); Angela Maria Barros da Silva (XXX.560.242-XX); Daysiane Macedo Cunha (XXX.001.025-XX); Dilma Mendes Cunha (XXX.055.025-XX); Josenice Mendes Cunha (XXX.473.805-XX); Luciana Mendes Cunha Heins (XXX.545.035-XX); Maria Elisabeth Veeck (XXX.997.570-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.321.690-XX); Micheline Adriana Mendes Cunha (XXX.614.885-XX); Patricia Cunha Fonseca (XXX.950.835-XX); Rosana Santos Ferreira (XXX.173.187-XX); Rosangela Mattos de Moraes (XXX.687.847-XX); Rosely Mattos de Moraes Motta (XXX.687.507-XX); Rosemary Mattos de Moraes (XXX.873.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.